Tribunal: TJPA
Processo: 0014711-94.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-11-19

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ESTUPRO E FAVORECIMEN-TO Ã PROSTITUIÃÃO â CONCURSO DE AGENTES â PALAVRA DAS VÃTIMAS - AFASTADA A PRETENSÃO DE PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. Quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas pe-nas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Nos crimes contra os costumes, a palavra da vÃtima assume preponderante importÃ¢ncia, se coerente e em consonÃ¢ncia com as demais provas coligidas nos autos. Somente se reconhece a participaÃ§Ã£o de menor importÃ¢ncia quando efetivamen-te evidenciada a contribuiÃ§Ã£o insignificante ou mÃnima do partÃcipe na realizaÃ§Ã£o do intento delituoso. DecisÃ£o mantida. Recurso conhecido e improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00147119420178140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: J. S. O. (DEFENSOR PÚBLICO: RAIMUNDO SÉRGIO BRITO DO ESPÍRITO SANTO); B. C. A. (ADVOGADOS: PRISCILA RIBEIRO PATRICIO E MONIQUE LORENA WANGHAN DE SOUZA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO E FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO - CONCURSO DE AGENTES - PALAVRA DAS VÍTIMAS - AFASTADA A PRETENSÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. Quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos
.
Somente se reconhece a participação de menor importância quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso. Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Câmara Criminal Isolada, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro de 2021

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 18 de novembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00147119420178140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: J. S. O. (DEFENSOR PÚBLICO: RAIMUNDO SÉRGIO BRITO DO ESPÍRITO SANTO); B. C. A. (ADVOGADOS: PRISCILA RIBEIRO PATRICIO E MONIQUE LORENA WANGHAN DE SOUZA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JONATAS SILVA DE OLIVEIRA e BRUNA COSTA DE ASSIS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 213, § 1º c/c art. 218-B, I, e art. 226, I, todos do CP, fixando a pena de 16 anos e 8 meses de reclusão para cada um dos réus, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿(...).
No dia 21.07.2017, Bruna pediu às mães de Kavily e Luzilane que deixassem, desta vez, que as menores fossem dormir em sua residência, alegando que não queria ficar sozinha, haja visto que Jonatas, seu companheiro, estava trabalhando e não dormiria em casa naquela noite. (...) durante a noite Jonatas retornou para sua casa e, junto de Bruna, violentou sexualmente as menores. As vítimas informaram que, após ajudarem Bruna, dirigiram-se para o quarto para dormir, (...). As menores, em um dado momento, adormeceram, despertando apenas quando Jonatas já investia contra a dignidade sexual delas. De acordo com as vítimas, Jonatas primeiramente, violentou sexualmente Luzilane Valdenora, ocasião em que tirou as roupas da infante e, de maneira forçada, passou a praticar com ela conjunção carnal. Após, o mencionado denunciado investiu contra keviny, retirando, do mesmo modo, as vestes desta menor a violentando sexualmente. Bruna, na ocasião, nua, chupava os seios das ofendidas. (...) Jonatas e Bruna mandaram que as menores fossem para suas casas, afirmando que matariam elas e as suas genitoras, caso elas revelassem os fatos relacionados à violência sexual que sofreram. As menores, temerosas devido as ameaças, nada contaram as suas mães, tendo a violência sexual contra Keviny se repetido outras seis vezes, ocasiões em que Bruna ia até a genitora da referida infante e pedia a permissão para que a infante fosse dormir em sua residência. (...) Mediante contato telefônico, Bruna passou a se aproximar de Amanda e, no dia 18.08.2017, quando a referida menor teve de ir até Belterra para realizar alguns exames, a denunciada a convidou para ir até a residência dela, tendo a infante aceitado o convite. Amanda, ainda pela parte da manhã, foi até a casa de Bruna, sendo que Jonatas chegou ao local por volta das 9:30h. Os denunciados e vítima, então passaram a conversar, ocasião em que o casal ofereceu a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais) para que a menor mantivesse relação sexual com eles. A vítima aceitou a proposta e os três foram para o quarto do casal, onde se relacionaram sexualmente, sendo que durante o fato, os denunciados, que têm três filhos menores, deixaram as crianças na sala brincando com o celular e assistindo televisão, entretidas. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 06 de outubro de 2017, fl.07.

Aduzem os Apelantes que a sentença deve ser anulada, eis que foi desconsiderado o conjunto probatório existente nos autos. Alegam que o MM. Juízo considerou a palavra da vítima de forma isolada, sem confrontar com as outras provas. Pretendem sua absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas. Alternativamente, requerem o afastamento da causa de aumento e do reconhecimento da participação de menor importância, aplicando-se o redutor previsto no art. 29, § 1º, do CP.

Contrarrazões às fls. 200-218.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 05 de outubro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

PROCESSO Nº 00147119420178140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: J. S. O. (DEFENSOR PÚBLICO: RAIMUNDO SÉRGIO BRITO DO ESPÍRITO SANTO); B. C. A. (ADVOGADOS: PRISCILA RIBEIRO PATRICIO E MONIQUE LORENA WANGHAN DE SOUZA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JONATAS SILVA DE OLIVEIRA e BRUNA COSTA DE ASSIS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 213, § 1º c/c art. 218-B, I, e art. 226, I, todos do CP, fixando a pena de 16 anos e 8 meses de reclusão para cada um dos réus, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Aduzem os Apelantes que a sentença deve ser anulada, eis que foi desconsiderado o conjunto probatório existente nos autos. Alegam que o MM. Juízo considerou a palavra da vítima de forma isolada, sem confrontar com as outras provas. Pretendem sua absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas. Alternativamente, requerem o afastamento da causa de aumento e do reconhecimento da participação de menor importância, aplicando-se o redutor previsto no art. 29, § 1º, do CP.

A materialidade e autoria restaram amplamente demonstradas nos autos diante dos documentos de fls. 16-33 - relatórios de avaliação psicológica das vítimas e laudos de fls. 37-39, bem como diante da palavra das vítimas.

Os laudos periciais realizados nas vítimas AMANDA FERREIRA AZEVEDO e LUZILANE VALDENORA SILVA DE OLIVEIRA confirmaram a existência de vestígios de prática de conjunção carnal. Entretanto, o laudo realizado na vítima KEVELY THALIA DE ALMEIDA XAVIER não confirmou a existência dos referidos vestígios, o que não afasta a violência sexual praticada pelo réu na vítima, eis que ato libidinoso, também, caracteriza o crime previsto no art. 213, § 1º, do CP, não sendo necessária a existência de conjunção carnal.

Os depoimentos das vítimas em sede policial e confirmados em juízo nos dão conta da autoria delitiva.

A vítima AMANDA (16 anos de idade) em seu depoimento, fl. 97 - mídia, afirmou que: ¿(...)
fui esperar o ônibus, aí a Bruna apareceu e disse: Bora lá pra casa, aí eu fui; que chegando lá ela me ofereceu dinheiro para ficar com o marido dela, R$ 110,00; que ela ficou junto no sexo; que depois ela só me deu R$ 10,00; que manteve relação sexual com eles; que houve penetração; que a Bruna participou de tudo
; (...).¿

A vítima KEVELY (14 anos de idade) afirmou em juízo que:
¿(...) a Bruna a convidou para transar; que quando a depoente se assustou, o réu já estava em cima da musa, já tirando a roupa da Musa; que ele transou com a depoente; que a depoente era virgem; que se a gente não contasse para nossa mãe ele ia dar um celular; (...).
¿

A vítima LUZILANE VALDENORA (14 anos de idade) disse que:
¿(...) dentro do quarto ficou a depoente, a Thalia e a Bruna; que quando acordou ele já estava em cima da depoente; que ele estava nu; que a depoente estava nua; que a Bruna estava sentada em cima da cama (...); que era virgem; que sangrou e sujou o lençol; (...).
¿

O réu JONATAS afirmou que nunca manteve relação sexual com as menores e que não conhece Amanda. A ré BRUNA disse que as menores nunca ficaram para dormir em sua residência, mas que ajudavam nas tarefas domésticas durante o dia.

Desta forma, tenho que ambos os réus negaram as acusações, porém não trouxeram aos autos provas de suas alegações.

Por sua vez, palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7¿STJ. I -
A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas
. Precedentes. (...)
(AgRg no AREsp 355.041¿DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Quinta Turma, julgado em 17¿12¿2013, DJe 03¿02¿2014) (grifei)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. LAUDO PERICIAL QUE NAO ATESTA A OCORRÊNCIA DOS DELITOS. INFRAÇAO QUE PODE NAO DEIXAR VESTÍGIOS. PALAVRA DA VÍTIMA. IDONEIDADE
. VIOLÊNCIA PRESUMIDA PELA IMPOSSIBILIDADE REAL DE OFERECIMENTO DE RESISTÊNCIA. ART. 224, ALÍNEA C, DO CP. PRESUNÇAO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.ºS 283 E 356 DO STF. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.º 7 DO STJ. 1.
O laudo de exame de corpo de delito na vítima do crime de atentado violento ao pudor, que atesta a ausência de vestígios, não tem o condão de, por si só, estabelecer que não existem provas da materialidade do crime.
(...) (AgRg no AgRg no Ag 1.237.839/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 22.11.2010). (grifei)
HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXAME DE CORPO DE DELITO. ART. 158 DO CPP. DESNECESSIDADE QUANDO PRESENTES PROVAS OUTRAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ E STF. ALEGADA NULIDADE INEXISTENTE. 1. Se mostra prescindível a perícia - exame de corpo de delito - para os crimes de estupro ou atentado violento ao pudor que, por vezes, não deixam vestígios, máxime havendo nos autos provas outras que auxiliem o julgador na formação do seu convencimento. Precedentes do STJ e STF.

2.
Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo.
(...) (HC 135.972/SP). (grifei)

Sendo assim, restam indubitavelmente comprovadas a autoria e materialidade do crime de estupro previsto no art. 213, § 1º, do CP, pelo que afasto a pretensão dos réus quanto à absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas.

Quanto à alegação de participação de menor importância, merece ser rechaçada. Nos depoimentos das vítimas, estas afirmaram que ambos os Apelantes participaram efetivamente dos delitos, sendo suas declarações harmoniosas e coerentes com as demais provas existentes nos autos.

Assim dispõe o art. 29 do CP: ¿
Quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.¿

Portanto, ambos os recorrentes participaram ativamente do delito, concorrendo para o seu resultado. Ademais, somente se reconhece a participação de menor importância quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso. Ocorre que, pelo contexto probatório, o envolvimento de cada um dos recorrentes no delito se mostrou de grande relevância. Sendo assim, afasto a pretensão de reconhecimento da participação de menor importância, restando evidente nos autos ter havido o concurso de agentes nos termos do disposto no art. 29 do CP.

Passo ao exame da dosimetria da pena, que farei analisando em conjunto as penas cominadas aos réus, eis que foram fixadas pelo MM. Juízo
a quo
no mesmo patamar.

Do estupro em relação à vítima THALIA
:

O MM. Juízo fixou a pena base para cada um dos Apelantes em 8 anos de reclusão, apesar de ter valorado como negativa uma circunstância judicial: culpabilidade. Mantenho-a no mínimo legal, diante da proibição à
reformatio in pejus.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 226, I, do CP, concurso de agentes, eis que restou comprovado nos autos a participação de ambos os réus no cometimento do delito, razão pela qual permanece o aumento da pena em 1⁄4, totalizando 10 anos de reclusão.

Em relação à vítima LUZILANE
(estupro):

O MM. Juízo fixou a pena base para cada um dos réus em 8 anos de reclusão, apesar de ter valorado como negativa uma circunstância judicial: culpabilidade. Mantenho-a no mínimo legal, diante da proibição à
reformatio in pejus.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 226, I, do CP, concurso de agentes, eis que restou comprovado nos autos a participação de ambos os réus no cometimento do delito, razão pela qual permanece o aumento da pena em 1⁄4, totalizando 10 anos de reclusão.

Em razão da continuidade delitiva, mantenho o aumento da pena em 1/6, nos termos do art. 71 do CP, pelo que permanece fixada em 11 anos e 8 meses de reclusão para cada réu.

Em relação à vítima AMANDA
(art. 218-B, I, do CP - favorecimento à prostituição):

Mantenho a pena base no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias negativas, pelo que permanece em 4 anos de reclusão. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 226, I, do CP, concurso de agentes, eis que restou comprovado nos autos a participação de ambos os réus no cometimento do delito, razão pela qual permanece o aumento da pena em 1⁄4, totalizando 5 anos de reclusão.

Mantenho ainda o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CP, eis que os réus, mediante mais de uma ação, praticaram dois crimes, pelo que as penas devem ser cumuladas, restando 16 anos e 8 meses de reclusão para cada um dos Apelantes, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 18 de novembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator